Tribunal: TJDFT
Processo: 0710013-24.2023.8.07.0007
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-05
Data de publicação: 2024-02-19

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO NACIONAL. ATRASO PRIMEIRO VOO. PERDA DA CONEXÃO ORIGINÁRIA. AUSÊNCIA DE ASSISTÊNCIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. REDUÇÃO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pela empresa aérea requerida em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido formulado na inicial para condená-la ao pagamento de danos morais no valor de R$ 5.000,00. Em suas razões recursais, assevera que, apesar da revelia, não restou comprovada a ocorrência de dano moral em razão do ínfimo atraso de apenas 01h19min, ocorrido em razão de problemas técnicos. Sustenta a recorrente que mesmo na hipótese de configuração de dano moral o valor fixado se demonstra elevado, formulando pedido subsidiário para a respectiva redução.

2. Recurso próprio, tempestivo (ID 53071012), com custas e preparo recolhidos (ID 53071016 págs. 1/2) e contrarrazoado (ID 53071019).

3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990), amoldando-se as partes aos conceitos de consumidor e fornecedor estabelecidos nos artigos 2o e 3o do CDC.

4. A teor do art. 14/CDC, o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. O serviço é defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar. No presente casa a falha no serviços é evidente.

5. Na origem esclareceu a autora que adquiriu da ré passagem aérea para voar em 25/04/2023 de Brasília/DF para Belo Horizonte/MG, com saída às 10h35 e chegada às 11h50, em conexão com o voo de Belo Horizonte/MG para Montes Claros/MG, com saída às 12h45 e chegada às 14h00. Aduz a autora que a saída de Brasília somente ocorreu às 12h06, ocasionando ainda a perda da conexão Belo Horizonte / Montes Claros, pois somente chegou em Belo Horizonte às 12h55, após a saída da conexão que se deu às 12h45. Acrescentou a autora que somente foi reacomodada no voo Belo Horizonte / Montes Claros com saída às 22h56, tendo que aguardar este voo desde às 12h06, praticamente sem assistência, no próprio aeroporto. A sentença foi pontual ao em registrar que “O atraso da decolagem no voo na origem (Brasília), perda da conexão em Belo Horizonte e a chegada ao destino (Montes Claros) com quase 10 horas de atraso, estão incontroversos nos autos”.

6. O dano moral decorre da lesão aos atributos da personalidade, tais como imagem, honra, dignidade, cuja violação causa sentimentos de humilhação, vexame, constrangimento. Na casuística, em que pese o atraso no primeiro voo de 1h19min ressaltado pelo recorrente, este ensejou a perda da conexão Belo Horizonte/Montes Claros, com atraso de mais de dez horas portanto, valendo o destaque que o trajeto entre estas duas cidades por por via terrestre dura em torno de 06hs. Demais disso, a autora permaneceu no próprio aeroporto, não havendo notícia de assistência pessoal devida, tampouco da motivação quanto a impossibilidade de reacomodação da autora no voo da ré com mesmo destino e saída às 17h25 - ID 53071019, pg.3 (arts. 27 e 28 da Portaria ANAC no 400/2016). Neste cenário, configurada a ocorrência de ofensa a direitos da personalidade da autora/recorrida, capazes de ofender a sua integridade psíquica, bem como sua honra ou dignidade, não se tratando de meros dissabores e contratempos corriqueiros do cotidiano.

7. Para a adequada fixação do valor da indenização por dano moral, há que se levar em conta, entre outros fatores, a gravidade do dano, os incômodos e os constrangimentos experimentados pelo consumidor. Sopesados esses elementos, há que se estar atento, ainda, para o fato de não transformar a dor moral sofrido em instrumento de captação de vantagem. O quantum arbitrado a título de danos morais deve, portanto, ser adequado para R$ 3.000,00, pois assim atende os critérios ora expendidos e aos postulados da razoabilidade e da proporcionalidade, servindo ainda como função pedagógica ao fornecedor, sem provocar o enriquecimento ilícito da consumidora.

8. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença reformada para reduzir o valor da reparação pelos danos morais para R$ 3.000,00, mantida nos demais termos. Custas recolhidas. Sem condenação em honorários ante a ausência de recorrente integralmente vencido (art. 55 da Lei 9.099/95).

9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.